Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-34.2014.8.11.0034
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001461-34.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 031.977.301-94 (APELANTE), PEDRO DA CRUZ PRADO - CPF: 256.078.711-34 (APELANTE), VALTER DA SILVA - CPF: 920.126.391-00 (APELANTE), PAULO VITOR SOARES CARDOSO - CPF: 058.866.811-75 (APELADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), Gabriel Santos Prado (APELADO), EURICO PAULINO DE CAMPOS - CPF: 000.416.711-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CASSAÇÃO DO VEREDICTO – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCER SOBRE A EXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; portanto, se a decisão absolutória dos jurados tiver apoio em qualquer prova colhida nos autos, mesmo que escassa, mas suficiente ao convencimento sobre a existência da excludente da ilicitude não há como cogitar da anulação do julgamento, sendo necessário respeitar a decisão exarada, em observância à soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII, "c" da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença sob Id. 178476174, em que, conforme a decisão do Conselho de Sentença,
Paulo Vitor Soares Cardoso
foi
absolvido
do crime de
Tentativa Homicídio
duplamente qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, inc. II, CP).

O
Parquet
pretende a
cassação
do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão absolutória
dos jurados seria
manifestamente contrária à prova
dos autos, solicitando a submissão do apelante a novo júri. (Id. 178476191)
.

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 178476199); igualmente, em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 179278693):

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ARTIGO 14, INCISO II (TENTATIVA), DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Impossibilidade. Dualidade de versões - Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, de uma das versões apresentadas - Acatamento, por parte dos jurados, da tese defensiva de legítima defesa - Jurado que declarou ser vizinho do apelado, mas não apresentou qualquer fator impeditivo que pudesse macular seu julgamento. Manutenção da sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 12.08.2014, por volta das 2h30min, em residência particular localizada na Rua Beira Rio, no 44, Bairro Ituberaba, cidade de Dom Aquino,
Paulo Vitor Soares Cardoso,
agindo por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima
Eurico Paulino de Campos,
atingiu-lhe a região toráxica, com instrumento perfuro cortante (faca peixeira), não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por essas razões ele foi denunciado e a ação penal tramitou regularmente. Assim, pela conduta delitiva,
Paulo Vitor

foi pronunciado como autor do crime de
Tentativa Homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, inc. II, CP).

Submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, ele foi
absolvido
da autoria do crime de Tentativa Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, inc. II, CP), contudo, neste grau de jurisdição, o MP sustentou que a
decisão absolutória dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
.

Primeiramente, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença
, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016)

Dito isso, após detida análise aos elementos contidos nos autos, concluo que a pretensão recursal
não comporta provimento
, já que há elementos nos autos, a dar sustentação a ambas as versões deduzidas nos autos, à dizer, a da defesa e da acusação, sendo certo que os senhores jurados, ao exararem o seu veredicto, apenas escolheram a versão que mais lhes parecia crível.

Oras, conforme se extrai da Ata de Julgamento anexada ao Id. 178476175, foram apresentadas aos Senhores Jurados as seguintes teses: 1a) do
Parquet
, requerendo a condenação do réu por tentativa de homicídio por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e, 2a) da defesa, de
“legítima defesa”
.

Dito isso, compulsando atentamente os autos, extrai-se que a decisão exarada pelos Senhores Jurados, conquanto desafie alguns elementos de convicção acostados ao feito, não contrariou, de forma intransponível, as provas a eles apresentadas.

E faço tal assertiva, pois, evidenciada a existência de duas correntes probatórias, o que autorizava os jurados a decidirem tanto pela condenação, como pela absolvição.

Nota-se primeiramente que ninguém presenciou o crime, havendo apenas testemunhas que prestaram os primeiros socorros à vítima e ao Apelante.

A testemunha
Valter da Silva
, que prestou socorro ao apelado, afirmou na sessão plenária que foi acionado para levá-lo ao hospital, e já o encontrou em estado agonizante e sangrando. Somente no hospital ele ficou
sabendo que a razão das facadas foi uma briga entre o Apelado e a vítima

Por outro lado, a testemunha
Tiago Aparecido de Oliveira
, que socorreu a vítima, esclareceu na sessão plenária que o ela lhe relatou ter sido atacado repentinamente pelo Apelado. Como a faca ficou cravada no peito da vítima, ela a retirou e revidou os golpes. Acrescentou que a vítima precisou apenas de pontos, enquanto o apelado ficou internado no hospital por vários dias.

A vítima não foi localizada para prestar depoimento na fase judicial ou na sessão plenária.

Em sua declaração, o apelado alegou que era amigo da vítima e foi até a residência dela apenas para fazer parte do pagamento de uma dívida. No entanto, a vítima teria ficado irritada porque o pagamento não foi integral,
partindo em direção ao apelado, que se defendeu desferindo um golpe de faca em seu peito
. Ele ainda relatou que, em seguida, saiu correndo, sendo atacado pela vítima com três golpes de faca que perfuraram seu intestino, resultando em sua internação hospitalar por vários dias.

Os relatos se coadunam com o Laudo Pericial de Corpo de Delito da Vítima de ID. 178469863 – 36/38, que indica que a vítima sofreu ferimentos tratados com sutura, e com os Documentos de Internação de ID. 178469863 – 154/187, que atestam que o apelado realmente necessitou de cirurgia após os eventos em questão. Isso respalda a alegação de legítima defesa.

Diante desse cenário, entendo que não cabe discussão acerca da decisão dos jurados ser acertada ou não, bastando que esta seja fundada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da defesa, tal como ocorreu na hipótese, devendo assim ser respeitado o veredicto absolutório.

Sobre essa matéria, Júlio Fabbrini Mirabete esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado que:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão. (In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481).”

E, no caso concreto, repita-se, não obstante, haja elementos de convicção produzidos em juízo que confirmam a tese da acusação, existem também provas que corroboram a legitima defesa, de modo que ressai evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório destes autos.

Entendo não ser o caso de
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pois, apresentadas as provas e ouvidos os debates, os jurados optaram por uma das teses expostas,
in casu
, a defensiva, absolvendo
Apelado
da autoria do crime
,
encontrando-se nos autos elementos concretos de convicção em que se basearam os jurados
.

Dessa forma, pelo exame das provas acima citadas, é possível perceber que a opção dos Senhores Jurados não foi escandalosa, arbitrária ou dissociada dos elementos probantes do processo mas ao contrário, está ajustada ao mínimo de provas que lhes foram apresentadas, devendo por isso, ser mantida a decisão que acolheu a tese da defesa, respeitando-se, assim, o preceito constitucional que impõe a soberania do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da CR/88.

Sobre o tema, colaciono julgado desta Corte:

“(...). Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da absolvição. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.” (N.U 0023572-79.2012.8.11.0002, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

Ressalte-se que o julgamento não é maculado pelo fato de um dos jurados ter sido vizinho do apelado, uma vez que este afirmou que não existia qualquer tipo de vínculo entre eles que pudesse comprometer a sua imparcialidade.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
da PGJ
nego

provimento
ao apelo
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023